Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS EMANADOS PELO PODER PÚBLICO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. TROCA DO MEDIDOR. MANUTENÇÃO DOS VALORES FATURADOS. COBRANÇA INDEVIDA.

1. Em que pese a presunção de veracidade dos atos emanados pelo Poder Público, verificada a semelhança na média de consumo da ré, após a troca do medidor de energia e suposta supressão de irregularidade, resta enfraquecida a tese de fraude apresentada pela parte autora, o que, aliada à divergência na forma de apuração dos valores faturados, torna indevida a cobrança emitida, a título de recuperação de receita.

2. Apelo não provido.